Tribunal: TJBA
Processo: 8059605-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059605-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE ADENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS e outros Advogado(s): VALDIR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Procuradora de Justiça: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA CUMULADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DE EQUIPAMENTO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME O habeas corpus. Impetração voltada à reforma de decisão que suspendeu a saída temporária do apenado, até a regularização do fornecimento de equipamentos de monitoramento eletrônico. Fato relevante. O paciente cumpre pena por dois crimes praticados com violência e grave ameaça no contexto de violência doméstica. Trata-se de sua primeira saída temporária. Decisão recorrida. O juízo da execução penal condicionou a saída temporária à efetiva fiscalização eletrônica, diante da necessidade de controle pelo Estado durante o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da saída temporária, motivada pela ausência momentânea de tornozeleira eletrônica, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 146-B, II, da LEP autoriza o uso de monitoração eletrônica como condição ao exercício de benefícios externos, como a saída temporária. 4. A ausência temporária de equipamento inviabiliza a fiscalização e justifica a suspensão cautelar do benefício, até a regularização do sistema. 5. A decisão observou as particularidades do caso concreto, notadamente a gravidade dos delitos e a natureza da primeira saída, não havendo ilegalidade ou abuso de poder. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus denegado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8059605-46.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado pelo advogado VALDIR FIGUEREDO DE OLIVEIRA (OAB/BA 75.996), em favor de JOSE ADENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA EXECUÇÃO PENAL DE FEIRA DE SANTANA/BA, nos autos de nº. 2000511-97.2023.8.05.0080. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .